Tribunal: TJMT
Processo: 1000286-58.2022.8.11.0017
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000286-58.2022.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), IAGOR PARENTE DOS SANTOS FAGUNDES - CPF: 059.500.941-74 (RECORRIDO), LAURA RENATA CARDOSO ARAUJO - CPF: 056.925.991-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA PIX POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. FORTUÍTO INTERNO OU EXTERNO. INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
SENTENÇA REFORMADA, POR OUTRO MOTIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Havendo alegação de fraude na transferência de valores em conta, com utilização da ferramenta “pix”, indispensável seja estabelecida a responsabilidade no evento, delimitando a ocorrência de fortuito interno ou externo, tornando-se necessária a produção de prova técnica.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 215450653, do JEC de São Félix do Araguaia, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a parte Reclamada em danos material e moral.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- ausência de fortuito interno; - utilização de ferramenta pix, que somente o usuário dispõe; - existência de fatores de segurança para utilização da ferramenta pix.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da condição fática.

O Recorrido noticiou na inicial que possuía o valor de R$ 3.300,00 (
três mil e trezentos reais
), em sua conta junto ao Recorrente, sendo que, em 25/11/2021, às 16h16min, ocorreu uma transferência não autorizada, de todo o valor, mediante ferramenta “pix”.

Logo em seguida, além de registrar B.O., teria noticiado o fato ao Recorrente, que negou a devolução do valor.

Do seu lado, o Recorrente noticia que a ferramenta “pix”, é de uso pessoal, mediante acesso a aplicativo e senhas de segurança.

No mais, a sentença recorrida partiu do pressuposto de que a transação via “pix”, não foi feita pelo Recorrido, sem identificação e/ou participação do “terceiro” no feito.

- do fortuito interno e externo - diferenças.

No FORTUITO INTERNO, a fraude é perpetrada por terceiro, utilizando dados do correntista/consumidor (
SEM A PARTICIPAÇÃO/OMISSÃO DESTE
), resultando na responsabilidade objetiva da Instituição Financeira.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO
. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.”
(STJ – 3a T – REsp no 1.197.929/PR - 20100111325-0 – rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 24/08/2011). Grifei.

De outro lado, no FORTUITO EXTERNO, a fraude é perpetrada por terceiro, utilizando dados do correntista/consumidor (
COM A PARTICIPAÇÃO/OMISSÃO DESTE
), resultando que a responsabilidade NÃO será da Instituição Financeira.

Nesse sentido:

“... Constata-se que a Apelante transferiu voluntariamente os valores para conta de titularidade de
terceiro
por solicitação de estelionatário que se passou por pessoa de sua confiança em conversa estabelecida pelo aplicativo de
WhatsApp.
Conquanto pondere que a conta de depósito dos valores tenha sido aberta mediante
fraude,
à mingua de apuração formal dessa ocorrência, indevida a sua presunção. Por conseguinte, também não se pode presumir falha na segurança do
Banco
do Brasil S/A ao "admitir" a abertura de conta fraudulenta, tal como sustentado. O evento que causou prejuízos à Apelante não decorre presumidamente de eventual irregularidade havida na abertura da conta de depósito usada pelo estelionatário para o cometimento do delito, não descartando a hipótese dessa conta ser legítima e de usuário totalmente alheio à prática criminosa.
Nessa linha de raciocínio, configurado o fortuito externo a importar a exclusão da
responsabilidade
do fornecedor, consoante estatuído no artigo 14, § 3o, II, da Lei 8.078, de 1990. Há de se avaliar também que, num contexto de
fraudes
constantes e conhecidas pelo público, cabia à Apelante cercar de cautela mínima para conferir a legitimidade do pedido, sobretudo porque a transferência seria em benefício de
terceiro
. Da mesma forma, não se tem elementos para atribuir à operadora de telefonia, Telefônica Brasil S/A, a prática de ato determinante para a ocorrência do
golpe
a lhe cominar nexo de causalidade com o evento danoso. Isso porque, inexiste prova da ocorrência da clonagem do chip que poderia revelar suposta falha sistêmica e de segurança. Igualmente, o conjunto probatório é frágil à verificação da contribuição do Facebook para a ocorrência do
golpe.

Ora, como esclarecido na contestação, a habilitação da conta de usuário do
WhatsApp
em outro smartphone demanda a indicação do número telefônico e "código de verificação" enviado pelo provedor via SMS àquela linha. Ressalte-se que esse procedimento, conhecido como "verificação em duas etapas", consiste ferramenta de segurança disponibilizada pela operadora do aplicativo a ser habilitada pelo usuário. Assim, não é possível certificar que o Facebook falhou na segurança, pois não se descarta a hipótese da usuária Amanda ter descuidado e passado, inadvertidamente, o código para o
terceiro
fraudador ou, até mesmo, não ter habilitado essa ferramenta
. Portanto, as contribuições das empresas Apeladas para a consumação do
golpe
arguidas pela Apelante estão no plano das suposições, das hipóteses, não havendo concretude de ações que pudesse dar guarida à responsabilização civil.
Logo, diante dessas considerações, conclui-se que a contribuição se limitou ao
terceiro
fraudador e à própria Apelante vítima, que voluntariamente realizou transferência sem o mínimo de cuidado e cautela na verificação da autenticidade. [...] Portanto, em que pesem alegações da Apelante, o
golpe
praticado por
terceiro
em seu prejuízo não denota conduta ilícita imputada aos fornecedores (instituição bancária, operadora de telefonia e operadora de aplicativo), não se fazendo presentes os elementos da
responsabilidade
civil
. ...
Ressaltou-se também que a
fraude
teria sido praticada por
terceiros,
sem a interferência ou participação dos Réus nesses fatos, de modo que a Autora careceria de, antes de realizar as transações, empreender diligências e prudência, sobretudo pelo fato de a beneficiária (Cláudia R. Santos Oliveira) ser pessoa diversa daquela que supostamente seria a amiga da Autora. Dessa forma, consignou-se que não se trataria de fortuito interno, apto a atrair a aplicação da súmula 479 do STJ, mas de verdadeiro fortuito externo, ocorrido por culpa exclusiva da vítima e de
terceiros,
circunstância que rompe com o nexo de causalidade e, por consequência, impede a caracterização da
responsabilidade
civil. Por fim, tratando-se de fortuito externo, cuja
responsabilidade
não pode ser atribuída à instituição financeira, não há falar em inobservância da resolução n° 2.025 do
Banco
Central, visto que restou comprovada a responsabilidade de terceiro, mediante
fraude,
pelos danos causados à Autora
. ...”
(STJ – 3a T – DM - AREsp 2486844 – rel. Ministro Humberto Martins – j. 2/2/2024 – DJe 5/2/2024). Grifei.

“...
O titular de conta bancária tem o dever de guarda e preservação do sigilo de seus dados pessoais, códigos de segurança e senhas de acesso que facilitam a fraude
. No caso, as informações fornecidas pela apelante via whatsapp e conversas com terceiro desconhecido deram causa à criação do boleto falso e à concretização do golpe aplicado pelo estelionatário. Trecho do recurso de apelação: 'confiante de que se tratava de um representante do banco recorrido, a Apelante forneceu os seus dados, de forma que recebeu o boleto solicitado via whatsapp, e procedeu com o devido pagamento da cobrança em questão, no valor de R$ 769,55'.
A culpa exclusiva da vítima é excludente de responsabilidade civil e consequente obrigação de indenizar. Não configurada a conduta ilícita atribuída ao apelado e demonstrado que o dano decorreu de culpa exclusiva do apelante com o concurso de agente estelionatário, a sentença de improcedência da ação deve ser confirmada
. (...)"
(STJ – 4a T – DM - AREsp 2421568
– rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 18/12/23 – DJe 21/12/2023). Grifei.

“...
Com efeito, do texto legal vê-se que há excludente de responsabilidade quando restar provado que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. É exatamente o caso dos autos que se aponta.
Trata-se de um golpe perpetrado por terceiros, os quais, através de ligações telefônicas e mensagem de WhatsApp, conseguem que o correntista realize todos os procedimentos pretendidos pelo fraudador, a fim de pagar contas/títulos através dos valores da sua conta corrente, além de realizar agendamento de TED ao destinatário indicado pelos interlocutores
. O golpe ocorre da seguinte forma: o ofensor liga para a vítima alegando movimentações suspeitas em sua conta bancária e pede que ela digite seus dados bancários no celular (inclusa a senha); o ofensor captura esses dados e pede que a vítima compareça a um terminal de autoatendimento (TAA) para gerar o QR CODE que autoriza movimentações bancárias via mobile ou computador; a vítima comparece ao TAA, acessa sua conta mediante impostação do cartão magnético e senha, fotografa o QR CODE gerado e envia a foto para os criminosos; de posse dos dados bancários do correntista, da senha e do QR CODE, os estelionatários realizam transações bancárias, já que as credenciais bancárias foram, por ele próprio, fragilizadas. As transações ocorreram entre as datas de 19 e 23/02/2021, na mesma época em que o apelante enviou o QR CODE ao estelionatário, possibilitando o acesso de sua conta corrente. O autor, a par disso, não logrou comprovar o sustentado recebimento das ligações, tampouco conversas via WhatsApp que teriam dado azo às operações bancárias (e-STJ, fls. 151/152, sem destaque no original). ...”
(STJ – 3a T – DM - AREsp 2443295 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 30/11/2023 - DJe 01/12/2023) Grifei.

“EMENTA: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.”
(STJ – 3a T - AREsp n. 2.496.012 – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 15/2/2024 - DJe 19/02/2024)

- da prova produzida.

A existência do saldo e a ocorrência da transação combatida, são fatos incontroversos. Ocorre que, inexiste demonstração mínima, além da negativa do Recorrido/consumidor, de que a utilização da ferramenta “pix” tenha se dado por terceiro, com obtenção de acesso a aplicativo, dados e senhas diretamente junto à Recorrente.

No caso, a ferramenta “pix”, só pode ser utilizada mediante utilização de acesso a aplicativos, dados e senhas pessoais, de posse do consumidor. Deste modo, a comprovar a responsabilidade da Recorrente, indispensável se tenha a indicação de que o “terceiro” tenha obtido o acesso/dados/senha da referida ferramenta, diretamente deste (
do Recorrente
), o que inexiste nos autos.

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6o, inciso VIII
).

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art. 373, I, do CPC
).

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Grifei.

- da prova pericial.

Resulta, portanto, a necessária realização de prova mais complexa, a identificar, com segurança, a origem da utilização da ferramenta “pix” no caso concreto, sendo incabível em sede de Juizado Especial.

No caso, não se desconhece a conclusão da TRTJMT, ancorada em julgado equivocado do Colendo STJ
(
TJMT – TRU – RI no 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIÃO DO PRADO DE MORAES – j. 7/08/2018
), indicando, em tese, a possibilidade de realização da prova pericial. Contudo, a matéria já foi enfrentada no Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“Ementa:
COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS – CAUSAS CÍVEIS. A excludente da competência dos juizados especiais – complexidade da controvérsia (artigo 98 da Constituição Federal) – há de ser sopesada em face das causas de pedir constantes da inicial, observando-se, em passo seguinte, a defesa apresentada pela parte acionada. COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FUMO – DEPENDÊNCIA – TRATAMENTO.
Ante as balizas objetivas do conflito de interesses, a direcionarem a indagação técnico-pericial, surge complexidade a afastar a competência dos juizados especiais.
”
(STF – TP – RE no 537427 - rel. Ministro MARCO AURÉLIO - j. 14/04/2011 – p. 17/08/2011). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, por outro motivo, para:
b.1)
declarar nula a sentença de primeiro grau;
b.2)
reconhecer a incompetência do juízo para a causa, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito;
c)
de ofício, e após o trânsito em julgado, determino que a secretaria em primeiro grau, promova o encaminhamento de cópia do processo ao Ministério Público, para apuração da prática de crime, em tese;
d)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
e)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024